Tribunal: STF
Processo: RE 1418680
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PROIBIÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. LEI MUNICIPAL SUSPENDENDO A POSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA NO FIM DE SEMANA E FERIADOS. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. EFEITOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), ante a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, c/c art. 30, I e II da Constituição Federal. 



    2. O Código de Defesa do Consumidor prevê no art. 55, §1º que o Município fiscalizará serviços no interesse do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. 



    3. Passando para a leitura do texto legislativo impugnado, percebe-se que o MUNICÍPIO DE TERESINA, numa tutela legislativa do consumidor, tão somente suspendeu provisoriamente a possibilidade de corte no fornecimento de energia no fim de semana e feriado, aperfeiçoando a relação consumerista entre o prestador do serviço e o usuário, mas sem retirar o direito previsto na Resolução Normativa da Aneel nº 414, de 9 de setembro de 2010 que dispõe sobre a suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento.



    4. O direito de corte do fornecimento de energia dos usuários inadimplentes, portanto, permanece hígido, desde que a conduta da concessionária atenda aos comandos normativos limitadores da lei municipal nº 5.323/2018, às necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a melhoria da sua qualidade de vida com o escopo de transparência e harmonia das relações de consumo. 



    5. Por outro lado, entende-se que a lei municipal não implicou ingerência em cláusulas regulamentares da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, com imposição de obrigações às concessionárias relativas aos procedimentos, na medida em que, numa tutela legislativa ao consumidor, tão somente atendeu aos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo expressamente previstos no art. 4º do CDC, quais sejam, ‘reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor por iniciativa direta’. 



    6. Portanto, ao proibir o corte de fornecimento de água e energia às sextas-feiras, sábados, domingos e dias de feriados, no âmbito do Município de Teresina, a lei impugnada disciplina relação jurídica tipicamente consumerista. Os efeitos da medida esgotam-se na relação entre o consumidor-usuário e o fornecedor-prestador do serviço público, não interferindo no conteúdo dos contratos administrativos firmados no âmbito federal para prestação do serviço público. 



    7. Assim, implementada norma de proteção ao consumidor que, rigorosamente contida nos limites do art. 24, V, c/c o art. 30, I e II da Carta Política, em nada interfere no regime de exploração, na estrutura remuneratória da prestação dos serviços ou no equilíbrio dos contratos administrativos, inocorrente usurpação da competência legislativa privativa da União, e, consequentemente, afronta aos arts. 1º, 21, IX, 22, IV, e 175 da Constituição da República, não merecendo guarida a tese da parte recorrente. 



    8. Lembrando, por fim, que as leis têm presunção de constitucionalidade, que somente devem ser afastadas em casos induvidosos” (fls. 1-2, e-doc. 19).  



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. XXVI do art. 5º, o art. 18, a al. b do inc. XII do art. 21, os incs. I e IV do art. 22, o inc. V do art. 24, os incs. I e II do art. 30, o inc. XXI do art. 37 e os arts. 170, 174 e 175 da Constituição da República.



    Sustenta ter sido “determinado ao Município de Teresina que se abstivesse de praticar quaisquer atos no intuito de impedir a Equatorial Piauí de levar a efeito as condutas previstas na Lei Municipal n. 5.323, de 21 de dezembro de 2018 — suspensão do fornecimento de energia elétrica a consumidores inadimplentes às sextas-feiras, sábados, domingos e dias de feriado; cobrança de taxa de religamento nesses casos; e realização de suspensão de energia elétrica sem a presença e consentimento do consumidor —, bem assim que se abstivesse de aplicar à concessionária quaisquer sanções (dentre as quais as multas previstas na Lei Municipal) acaso esta viesse a levar a efeito as mencionadas condutas” 
(fl. 5, e-doc. 23).



    Argumenta que “não será necessário o revolvimento de qualquer fato ou prova da causa para o acolhimento deste recurso extraordinário. A Lei Municipal de Teresina/PI é manifestamente inconstitucional, vez que impõe às concessionárias de energia elétrica e água uma série de condicionantes ao ato de suspensão do fornecimento dos serviços a consumidores inadimplentes no Município de Teresina” (fls. 8-9, e-doc. 23).



    Ressalta que “a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 5.323, de 21 de dezembro de 2018, pode ser vislumbrada tanto do prisma formal quanto do material, razão pela qual deve ser reformado o decisum ora recorrido” (fl. 13, e-doc. 23).



    Salienta que, “ao promulgar a Lei Municipal n. 5.323/2018, estabelecendo normas relativas ao fornecimento de energia elétrica, o Município de Teresina obviamente legislou sobre energia, tema de competência legislativa privativa da União, nos termos da literal previsão do art. 22, IV, da CF/88” (fl. 14, e-doc. 23). 



    Assinala que “violado foi o art. 175 da CF/88, do qual se dessume que é da União a competência legislativa para dispor sobre serviços públicos objeto de concessão, inclusive direitos básicos dos consumidores” (fl. 14, e-doc. 23).



    Sublinha que “a norma em tela estabelece regras a serem observadas nos contratos celebrados com os consumidores de energia elétrica, no que recai sobre o tema de direito civil (contratos). Novamente, privativa competência da União, ex vi art. 22, inciso I, da Lei Fundamental” (fls. 14-15, e-doc. 23). 



    Assevera que, “por se tratar de um serviço de abrangência nacional, não se revela possível que os Estados e Municípios possam regulá-lo de forma diferenciada, pois ele deve necessariamente ser regulado nacionalmente” 
(fl. 21, e-doc. 23).



    Complementa que “a matéria legislada (direito do consumidor) não seria de competência municipal, mas sim concorrente da União, Estados e Distrito Federal” (fl. 22, e-doc. 23). 



    Afirma que, “no que alude à inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n. 5.323/2018, não se poderia jamais pensar em enquadrá-la na hipótese do art. 30, I, da CF/88, como se fosse lei sobre ‘assuntos de interesse local’” (fl. 23, e-doc. 23).



    Reforça que “um primeiro fundamento da inconstitucionalidade material da Lei Municipal n. 5.323/2018 é o fato de violar o princípio federativo, pois possibilita que o Município interfira na prestação de um serviço público da competência privativa da União, como o é o de energia elétrica, de acordo com o art. 22, IV, da Carta Maior” (fl. 24, e-doc. 23).



    Afirma que “na novel Lei n. 14.015/2020 foram regulados, pela União, exatamente os temas que o Município de Teresina procurou regular com a Lei Municipal n. 5.323/2018, evidenciando que se trata de temas de competência legislativa federal” (fl. 31, e-doc. 23).



    Evidencia que, “por meio da nova Lei 14.015/2020, a União inseriu a regulamentação desses exatos mesmos temas nas Leis 8.987/1995 e 13.460/2017, ou seja, em leis federais que dizem respeito, expressamente, ao exercício de competências legislativas atribuídas à União na Constituição (arts. 175 e 37, §3º, da CR/88)” (fl. 31, e-doc. 23).



    Pede seja “conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que por ofensa aos arts. 1º; 5º, XXVI; 18; 21, XII, b; 22, I e IV; 24, V; 30, I e II; art. 37, XXI; 170; 174; 175 da CF, seja reformado o decisum recorrido, dando-se integral provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n. 0701931- 58.2019.8.18.0000, a fim de que seja determinado ao Município de Teresina que se abstenha de praticar quaisquer atos no intuito de impedir a Equatorial Piauí de levar a efeito as condutas previstas na Lei Municipal n. 5.323, de 21 de dezembro de 2018 - suspensão do fornecimento de energia elétrica a consumidores inadimplentes às sextas-feiras, sábados, domingos e dias de feriado; cobrança de taxa de religamento nesses casos; e realização de suspensão de energia elétrica sem a presença e consentimento do consumidor -, bem assim que se abstenha de aplicar à concessionária quaisquer sanções (dentre as quais as multas previstas na Lei Municipal) acaso esta venha a levar a efeito as mencionadas condutas” (fl. 38, e-doc. 23).



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 19.5.2022 
(e-doc. 27).



    4. Em 15.2.2023, determinei vista deste processo à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 33), que opinou pelo provimento do recurso extraordinário:



    “Recurso extraordinário. Concessão de serviço público de energia elétrica. Alegação de ofensa aos arts. 1º, 5º, XXVI, 18, 21, XII, b; 22, I e IV; 24, V; 30, I e II; 37, XXI; 170; 174 e 175 da Constituição Federal. Inconstitucionalidade da Lei Municipal 5323/2018, que estabeleceu regras de fornecimento e corte de energia elétrica aos consumidores. Violação ao princípio federativo pelo Município. Indevida interferência nas relações jurídico-contratuais entre o poder concedente federal e as empresas concessionárias. Competência privativa da União para legislar sobre energia (CF, art. 22, IV) e para definir as políticas setoriais que orientam a atuação das empresas prestadoras de serviços de energia elétrica (CF, art. 21, XII, alínea ‘b’). A competência dos Municípios para suplementar a legislação federal em questões pertinentes ao serviço de distribuição de energia elétrica resta esvaziada, uma vez que, conforme já decidido pela Suprema Corte, a competência da União Federal no domínio do setor energético reveste-se de caráter exauriente (CF, art. 21, XII, ‘b’, art. 22, IV, e art. 175). A proibição de interrupção do fornecimento de energia elétrica em dias específicos, inclusive já integralmente disciplinada pela Lei Federal nº 14.015/2020, viola o princípio da simetria, por tratar de matéria alheia ao espaço de atuação legislativa municipal, não inserida no âmbito do poder de auto-organização conferido aos Municípios. Vedação à ingerência normativa dos Estados-Membros e Municípios na organização do setor energético, a ser exercida, com absoluta exclusividade, pela União, que detém competência privativa para fiscalizar a execução dos serviços, legislar sobre os direitos dos usuários, fixar a política tarifária e disciplinar as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação (CF, art. 175). Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Parecer pelo provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 1, e-doc. 35).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à recorrente.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou: 



    “Trata-se, na origem, de ação sob o procedimento comum, com pedido de tutela antecipada específica, movida por Companhia Energética do Piauí S.A. – CEPISA (Equatorial Energia S.A.), ora Agravante, em face do Município de Teresina, ora Agravado.



    O ajuizamento da demanda objetiva inibir, em sede de urgência, a produção de efeitos da Lei Municipal nº 5.323, de 21 de dezembro de 2018 (publicação e vigência em 08/01/2019, no Diário Oficial do Município de Teresina, Edição n. 2.437.



    Objetiva a parte recorrente o provimento do presente instrumento de agravo com a finalidade de, reformando-se a decisão agravada, seja concedida a tutela antecipada pleiteada na inicial do processo originário, determinando-se ao Município de Teresina que se abstenha de praticar quaisquer atos no intuito de impedir a Agravante de levar a efeito as condutas previstas na Lei Municipal n. 5.323, de 21 de dezembro de 2018, quais sejam: suspensão do fornecimento de energia elétrica a consumidores inadimplentes às sextas-feiras, sábados, domingos e dias de feriado; cobrança de taxa de religamento nesses casos; e realização de suspensão de energia elétrica sem a presença e consentimento do consumidor.



    (...) Em que pesem as alegações da parte ora agravante, não vislumbro como possa prosperar o presente incidente recursal, uma vez que tenho por ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), ante a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, c/c art. 30, I e II da Constituição Federal. 



    (...) Contextualizada a competência legislativa do Município, importante destacar também que o Código de Defesa do Consumidor prevê no art. 55, §1º que o Município fiscalizará serviços no interesse do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.



    (...) Passando para a leitura do texto legislativo impugnado, percebe-se que o Município de Teresina, numa tutela legislativa do consumidor, tão somente suspendeu provisoriamente a possibilidade de corte no fornecimento de energia no fim de semana e feriado, aperfeiçoando a relação consumerista entre o prestador do serviço e o usuário, mas sem retirar o direito previsto na Resolução Normativa da Aneel nº 414, de 9 de setembro de 2010 que dispõe sobre a suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento.



    O direito de corte do fornecimento de energia dos usuários inadimplentes, portanto, permanece hígido, desde que a conduta da concessionária atenda aos comandos normativos limitadores da lei municipal nº 5.323/2018, às necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a melhoria da sua qualidade de vida com o escopo de transparência e harmonia das relações de consumo.



    (...) implementada norma de proteção ao consumidor que, rigorosamente contida nos limites do art. 24, V, c/c o art. 30, I e II da Carta Política, em nada interfere no regime de exploração, na estrutura remuneratória da prestação dos serviços ou no equilíbrio dos contratos administrativos, inocorrente usurpação da competência legislativa privativa da União, e, consequentemente, afronta aos arts. 1º, 21, IX, 22, IV, e 175 da Constituição da República, não merecendo guarida a tese da parte recorrente.



    (...) Referida lei estadual, a semelhança da lei municipal nº 5.323/2018 ora impugnada, tinha por objeto a proibição de as empresas de concessão de serviços públicos de água e luz realizarem o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento de contas em dias especificados, ou seja, veda a realização do corte sexta, sábado, domingos e feriados, na mesma medida da lei municipal objeto de impugnação pela recorrente.



    (...) Ressalto, por oportuno, que a iniciativa legiferante concorrente tem respaldo, inclusive, no sistema de proteção consagrado no Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 6º assegura, como direito básico do Consumidor: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas“ (fls. 5-9, e-doc. 19).



    Consta do parecer do Subprocurador-Geral da República:



    “Na espécie, verifica-se a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal 5323/2018, que estabeleceu regras de fornecimento e corte de energia elétrica aos consumidores do Município de Teresina, haja vista a patente violação ao princípio federativo pelo Município, em razão da indevida interferência nas relações jurídico-contratuais entre o poder concedente federal e a empresa concessionária.



    (...) a proibição de interrupção do fornecimento de energia elétrica em dias específicos, inclusive já integralmente disciplinada pela Lei Federal nº 14.015/2020 – e antes desse diploma, pela Resolução nº 414/2010, retificada pela de nº 418/2020, da ANEEL, agência reguladora competente para regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal – viola o princípio da simetria, por tratar de matéria alheia ao espaço de atuação legislativa municipal, não inserida no âmbito do poder de auto-organização conferido aos Municípios. Outros entes federativos, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de ‘consumo’ (CF, art. 24, V) ou de ‘responsabilidade por dano ao consumidor’ (CF, art. 24, VIII), não podem editar normas dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando, em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de organização do setor energético (CF, art. 21, XII, ‘b’, art. 22, IV, e art. 175).



    (...) Portanto, em virtude da absoluta impossibilidade, por violação ao princípio da simetria, de inovação no campo normativo dos preceitos constitucionais de reprodução obrigatória nas esferas estadual e municipal, de que é exemplo a norma que disciplina questão pertinente à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, a proibição por lei municipal de interrupção do fornecimento de energia elétrica em dias específicos extrapolou os limites legiferantes do Município, o que viabiliza o provimento do Recurso Extraordinário” (fls. 4, 6, e-doc. 35).



    A conclusão do acórdão recorrido contrariou a orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em que decidiu que a competência para legislar sobre energia elétrica é da União. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Regras sobre a suspensão dos serviços públicos de energia elétrica, água, telefonia fixa e móvel e internet. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei distrital nº 4.632/2011, que dispõe sobre a suspensão dos serviços públicos de energia elétrica, água, telefonia fixa e móvel e internet. 2. Descabimento da ADI quanto ao serviço público de distribuição de água, visto que a titularidade desse serviço público é dos municípios, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.842, Rel. Min. Luiz Fux, e ADI 2.340, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A União Federal detém competência privativa para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações (art. 22, IV, da CF/1988). A lei impugnada, ao estipular regras sobre a suspensão dos serviços de energia elétrica, telefonia fixa e móvel e internet, invadiu a esfera de competências do ente federal, incorrendo em inconstitucionalidade formal. 4. Ademais, a legislação estadual interferiu diretamente na relação jurídico-contratual existente entre a União Federal e as concessionárias dos serviços públicos supracitados, em afronta ao disposto no art. 175 da CF/1988 (v. ADI 2.299, sob minha relatoria, j. em 23.08.2019). 5. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida quanto ao serviço público de distribuição de água e pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei distrital nº 4.632/2011 quanto aos serviços de energia elétrica, telefonia fixa e móvel e internet” (ADI n. 5.877, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2021).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.244/2017 do Estado de Tocantins (art. 1º). Fixação de datas e horários para a suspensão do fornecimento de energia elétrica e água tratada por falta de pagamento. Ilegitimidade ativa da autora (Abradee) quanto à prestação dos serviços de água. Usurpação da competência privativa da união para legislar sobre serviços de energia elétrica (CF, arts. 21, XII, b, 22, IV, 24, VIII, 37, XXI, e 175, caput e parágrafo único, I e II). Violação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Indevida intervenção legislativa estadual em aspectos dos serviços de energia elétrica regulados, de modo exauriente, nas normas regulamentares da Aneel. Precedentes. 1. A missão institucional da ABRADEE restringe-se à tutela dos interesses das empresas atuantes no setor de energia elétrica, motivo pelo qual não configurado o necessário vínculo de pertinência temática entre os objetivos estatutários da entidade associativa autora e o conteúdo da norma impugnada na parte referente ao fornecimento de serviços de água à população local. 2. As normas regulamentadoras da prestação dos serviços de energia elétrica expedidas pela ANEEL já disciplinam, de maneira expressa e exauriente, a mesma matéria objeto da lei estadual impugnada, definindo os dias e horários apropriados à realização da suspensão do serviço ao usuário inadimplente (apenas nos dias úteis, das 08h às 18h), além de assegurarem amplo rol de garantias ao consumidor não previstas na legislação do Estado de Tocantins, circunstancia apta a afastar a atuação suplementar dos Estados-membros no matéria. Precedentes. 3. Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, revela-se inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para definir o regime tarifário da exploração do serviço público de energia elétrica, a lei estadual cujos efeitos não se esgotam na relação entre o consumidor-usuário e o fornecedor-prestador, interferindo na relação jurídica existente entre esses dois atores e o Poder Concedente, titular do serviço (arts. 21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, da Constituição da República). Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado procedente” (ADI n. 5798, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.11.2021).  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA – INVASÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA (CF, ART. 22, IV) E PARA DEFINIR AS POLÍTICAS SETORIAIS QUE ORIENTAM A ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XII, alínea ‘b’) – EXISTÊNCIA DE REGULAMENTO SETORIAL ESPECÍFICO EDITADO PELA ENTIDADE REGULADORA COMPETENTE (A ANEEL, NO CASO), DISCIPLINANDO, DE MODO EXAURIENTE, AS REGRAS CONCERNENTES À SUSPENSÃO OU À INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR INADIMPLENTE – VEDAÇÃO À INGERÊNCIA NORMATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO, A SER EXERCIDA, COM ABSOLUTA EXCLUSIVIDADE, PELA UNIÃO FEDERAL, QUE DETÉM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEGISLAR SOBRE OS DIREITOS DOS USUÁRIOS, FIXAR A POLÍTICA TARIFÁRIA E DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, GENERALIDADE E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO (CF, ART. 175) – PAPEL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À UNIÃO FEDERAL DE ASSEGURAR A TODOS OS USUÁRIOS, DE FORMA IGUALITÁRIA, AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM INDEVIDAS INTERVENÇÕES DISCRIMINATÓRIAS PROMOVIDAS POR PROGRAMAS E PLANOS DE CARÁTER REGIONAL INCOMPATÍVEIS COM AS POLÍTICAS E DIRETRIZES DE ÂMBITO NACIONAL DEFINIDAS PELA UNIÃO – INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. – A competência da União Federal no domínio do setor energético reveste-se de caráter exauriente (CF, art. 21, XII, ‘b’, art. 22, IV, e art. 175). – A jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estados-membros que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de ‘consumo’ (CF, art. 24, V) ou de ‘responsabilidade por dano (…) ao consumidor’ (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando, em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de organização do setor energético (CF, art. 21, XII, ‘b’, art. 22, IV, e art. 175) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos. Precedentes. – Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias nem dispõem de competência para modificar ou alterar as condições que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União (energia elétrica – CF, art. 21, XII, ‘b’), de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo. Precedentes” (ADI n. 3.824, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.10.2020).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.233/2018, DO ESTADO DE RORAIMA. ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. TAXA DE RELIGAÇÃO E PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA QUANTO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES E SANÇÕES NÃO PREVISTAS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA E A UNIÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - Proposta de conversão da análise da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando que a presente ação direta encontra-se devidamente instruída e observando-se a economia e a eficiência processual. Precedentes. II - A Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee possui legitimidade ativa parcial para questionar a constitucionalidade da Lei 1.233/2018, do Estado de Roraima. Ausência de pertinência temática para a discussão da constitucionalidade da proibição de cobrança da taxa de religação de água. III – A lei estadual, ao estabelecer a proibição da cobrança de taxa de religação de energia elétrica, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento, interferiu na relação contratual estabelecida entre essa concessionária e a União, constituindo verdadeira invasão da competência privativa do ente federal, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, para legislar sobre energia elétrica. Precedentes. IV - ADI conhecida em parte e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões ‘energia elétrica e’ e ‘energia elétrica ou’, constantes dos arts. 1º, caput, e 2º, caput, respectivamente, da Lei 1.233/2018, do Estado de Roraima” (ADI n. 6.190, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.10.2020).



    Na espécie, o julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora